Tribunal: TJPA
Processo: 0006791-74.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006791-74.2014.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

APELADO: GISELE LINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA. MORTE DO FETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I
-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto.

II- O Apelante alega que o hospital onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim.

III- A responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido.

IV- O acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade apresentando contrações e perda de líquido amniótico.

V- Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no hospital, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado.

VI- Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Santarém e NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Hospital e Maternidade Sagrada Família
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM e pela

SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO/HOSPTIAL MATERNIDADE SAGRADA FAMILIA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por
GISELE LINS DE OLIVEIRA
.

Historiando os fatos, a autora manejou referida ação relatando, em síntese, que na madrugada do dia 29.06.2013, mais precisamente às 00:40hs, deu entrada no Hospital e Maternidade Sagrada Família, sentindo fortes contrações e perdendo líquido amniótico, necessitando de ajuda para o nascimento de seu bebê, todavia o médico plantonista só chegou ao hospital as 07:30 da manhã e ao examinar a paciente, encaminhou-a ao centro cirúrgico, fato que demonstra a urgência de uma intervenção cirúrgica devido ao quadro clinico em que se encontrava a parturiente.

Afirma, no entanto, que teve que esperar mais algumas horas para o parto cesariano, pois o médico anestesista não se encontrava no hospital, só chegando ao local às 10:00 hs, ocorre que, para sua tristeza, foi informada que seu bebê tão esperado nasceu morto, não lhe restando outra alternativa senão recorrer ao Judiciário para pleitear indenização por danos morais.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 1555490):

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

b) quanto aos valores a serem pagos pela fazenda pública, com juros de mora, calculados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da lei nº 11.960/09, a contar do evento danoso (29/06/2013) e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença (súmula 362 do STJ), com a incidência do IPCA-E.

c) no que se refere aos valores a serem pagos pelo Hospital e Maternidade Sagrada Família, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (29/06/2013), conforme a Súmula 54 do STJ e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença (Súmula 362 STJ), com incidência do INPC. (...)”

Inconformados, o Hospital e Maternidade Sagrada Família e o Município de Santarém interpuseram recursos de apelação (id. 1655171 e id. 1655175, respectivamente).

Em suas razões, o Hospital e Maternidade Sagrada Família aduz que a sentença levou em consideração as alegações da parte autora de que a demora no parto levou ao óbito do feto mesmo com a prova documental e testemunhal em sentido contrário, onde restou comprovado que as condições de saúde da recorrida e do feto durante todo o pré-natal foi conturbada e com várias infecções urinárias, sangramento e perda de líquido amniótico, o que ocasionou o óbito do feto e não a condução do parto.

Argui no presente caso deveria ter sido adotada a teoria da responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, no sentido de exigir que o consumir comprove a culpabilidade dos profissionais médicos que não prestaram os atendimentos necessários.

Assevera que as condições da parturiente e do feto foram prejudiciais desde o início do pré-natal e que o evento danoso ocorreu pelas condições da recorrida e não do procedimento do parto ou qualquer defeito na prestação do serviço médico.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

O Município de Santarém, por sua vez, aduz que a gravidez da recorrida era de alto risco e que um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento, mesmo com todo acompanhamento médico-hospitalar prestado.

Argui que o Hospital onde ocorreu o óbito fetal possui equipe de enfermagem e médica em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que contrapõe o fundamento de que o médico somente teria sido acionado às 06:30 da manhã, afirmando que houve permanente atendimento prestado pela equipe de plantão.

Assevera que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não de fim, e que a equipe empreendeu os esforços necessários no caso concreto, não estando obrigada a ter resultado impossível ou humanamente inalcançável.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença atacada.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos recorrentes (id. 1655177).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 3031232).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 3638834).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade Sagrada Família.

Destaco que o prazo para a interposição do recurso de apelação em pauta transcorreu segundo a vigência do novo CPC, razão pela qual o juízo de admissibilidade será analisado conforme o referido código.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante foi intimado da sentença no dia
22.08.2018 (quarta-feira)
, através da publicação da sentença no Diária da Justiça, Edição nº 6490/2018, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, qual seja, dia
23.08.2018 (quinta-feira)
, conforme os ditames do art. 224, §3º, do CPC/15, tendo como prazo final para a interposição recursal, o dia
14/09/2018 (sexta-feira)
, haja vista que possuía 15 (quinze) dias úteis para manejar o apelo. Todavia, o recurso só fora interposto no dia
05.11.2018
, conforme etiqueta de id. 1655171 – Pág. 3, bem depois de encerrado o prazo recursal, ou seja,
em prazo superior ao previsto em lei
[1]
.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade Sagrada Família.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade Sagrada Família, ante a sua manifesta intempestividade.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Quanto ao recurso interposto pelo Município de Santarém, estando presentes os pressupostos de admissibilidade necessários, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto.

O Município Apelante alega que o hospital onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim.

Pois bem.

Antes de adentrarmos no mérito propriamente dito, necessário tecermos algumas considerações acerca da responsabilidade civil.

O instituto jurídico da responsabilidade civil é amplo, não sendo exclusivo do Direito Civil, pois está inserido no corpo da Teoria Geral do Direito. Assim, são necessárias adaptações conforme aplicado no Direito Público ou Privado, porém sempre mantendo a sua unidade jurídica.

A responsabilidade civil, em sentido lato, consiste na obrigação de alguém reparar um dano sofrido por outrem, sendo sua principal consequência prática a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes da conduta. Sua finalidade é o restabelecimento do equilíbrio violado pelo dano.

Conforme artigo 186 do Código Civil de 2002 existe um dever legal de não lesar, com a correlata obrigação de indenizar sempre que, por meio de um comportamento contrário àquele dever, se cause algum prejuízo injusto a outrem. O caput do artigo 927 do mesmo Código fixa a regra geral para a indenização, prevendo a responsabilidade objetiva e a teoria do risco da atividade no seu parágrafo primeiro, vinculando-a aos casos enumerados em lei, bem como, de forma genérica, aos prejuízos originários da prática de uma atividade que naturalmente envolva riscos.

Com relação ao agente, a responsabilidade civil pode ser subjetiva (sempre presente o pressuposto da culpa ou dolo) ou objetiva (onde não há a necessidade de se provar a culpa).

No que tange a Administração Pública, a responsabilidade civil encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

O sistema constitucional brasileiro adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco administrativo. Nesse sentido, a responsabilidade objetiva aplicada aos entes públicos, dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal.

O dispositivo constitucional acima citado não limitou a natureza da ação estatal capaz de gerar a responsabilização do Estado, se decorrente de um ato licito ou ilícito. Desse modo, o dever de indenizar surge toda vez que um agente estatal, nesta qualidade, causar dano a terceiro. Por se tratar de responsabilidade objetiva, não há falar na ilicitude ou não do ato estatal, cuja discussão é oriunda da responsabilidade fundada na culpa.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido.

O Estado só se eximiria desta responsabilidade se comprovada a ocorrência de determinadas situações excepcionais capazes de excluir o nexo causal entre a conduta de seus agentes e o evento danoso, tais como, força maior, caso fortuito, estado de necessidade ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Voltando ao caso concreto, vejamos:

Extrai-se dos autos que a apelada deu entrada no Hospital e Maternidade Sagrada Família na madrugada do dia 29.06.2013, em trabalho de parto, apresentando contrações e perda de liquido amniótico, necessitando de auxílio para o nascimento do bebê.

O Relatório de Enfermagem anexado aos autos atesta que o primeiro registro da equipe de enfermagem ocorreu as 06:00 da manhã e descreve que a paciente foi admitida em trabalho de parto, apresentando colo fechado; perda de liquido discreto; feto pélvico; e medições quanto a pressão arterial da paciente e os batimentos cardíacos do feto.

Nova medição fora realizada as 06:30 da manhã, onde consta os dados da pressão arterial da gestante e os batimentos cardíacos fetais. O documento ainda demonstra que o médico plantonista só foi acionado essa hora, às 06:30 da manhã (id. 1654800 – Pág. 15/17).

Em medição realizada as 07:30 da manhã, os batimentos cardíacos fetais ainda foram detectados, conforme anotação constante no referido relatório.

Referido relatório detalha o atendimento prestado a parturiente, com os horários em que os procedimentos e intervenções ocorreram, confirmando a informação de que o parto cesariano ocorreu próximo das 10:00 horas da manhã e que somente a partir das 08:00 horas da manhã os batimentos cardíacos fetais ficaram inaudíveis.

No mesmo sentido, as testemunhas ouvidas em juízo durante a instrução processual confirmam que o feto estava vivo quando a paciente deu entrada no hospital.

A testemunha Maria Elenilda Reis Amaral, técnica em enfermagem na obstetrícia do hospital, afirmou que
“por voltas das 07:30 da manhã, quando chegou ao hospital, auscutou o coração do bebê e constatou que o feto estava vivo; que na segunda avaliação realizada também pela depoente, esta não mais ouviu o coração do bebê”
(id. 1654814 – Pág. 11).

A testemunha Rita Adelania Prata Paz, gerente de enfermagem o hospital, afirmou que
“foi passada a informação para a depoente de que o coração do bebê estava batendo normalmente quando a autora deu entrada no hospital”
(id. 1654814 – Pág. 10).

Dessa forma, o acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade apresentando contrações e perda de liquido amniótico.

Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no hospital, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado.

Parece-me indene de dúvidas que a demora na prestação de um pronto e eficiente atendimento à paciente deram causa aos desdobramentos que se seguiram, com o óbito do feto que, conforme já demonstrado alhures, chegou com vida ao hospital, como demonstram as medições dos batimentos cardíacos fetais realizados pela equipe de enfermagem.

Da prova dos autos resta induvidoso que o médico plantonista não se encontrava no hospital quando a paciente deu entrada em trabalho de parto (por volta da 00:40hs), bem como que ele demorou a ser acionado pela equipe de enfermagem (às 06:30hs), além de ter demorado quase 3 (três) horas para iniciar o procedimento da cesariana após chegar à maternidade. Vale ressaltar que plantão pressupõe atendimento imediato e emergencial, com o médico presente no local, o que não ocorreu na espécie.

Nessa esteira, restando configurados os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido.

Quanto a alegação de que a gravidez da apelada era de risco e que resultado negativo poderia ocorrer a qualquer momento, mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado, esta não merece prosperar. A um porque, os documentos juntados pelo recorrente a fim de demonstrar o risco da gestação referem-se a outra gravidez da autora, ocorrida no ano de 2014, ano posterior ao óbito fetal discutido nesses autos. A dois, porque consta nos autos diversos exames médicos realizados pela autora durante a gestação sem qualquer referência a anormalidades ou risco para a gravidez ou para o bebê, ao contrário, em todos os exames o feto aparece com boa vitalidade embrionária, o que comprova que a recorrida realizou pré-natal adequadamente, a exemplo dos exames de id. 1654799 – Pág. 24/25, id. 1654800 – Pág. 3.

Inclusive na véspera do parto (dia 28.06.2013) foi realizada uma ultra-som obstétrica que atesta que o feto apresentava sinais vitais, com movimentos fetais presentes, movimentos respiratórios presentes e batimentos cardíacos fetais rítmicos (id. 1654800 – Pág. 6).

Nesse diapasão, apesar do Ente Municipal limitar-se em defender a ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano ocorrido, as provas dos autos nos levam à conclusão diversa.

Na situação exposta, pode-se concluir que um atendimento adequado em tempo oportuno poderia ter possibilitado chance de sobrevivência do feto.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

"... Em quinto lugar, as provas produzidas nos autos demonstram que a r
esponsabilidade objetiva do Município
de Prudentópolis pela morte do paciente Júlio Navroski (dano) decorre da falta de médicos plantonistas durante o horário do almoço, o que impossibilitou o correto atendimento à vítima, bem como da culpa do médico denunciado que prescreveu medicação sem ter examinado o paciente e por ter assinado a prescrição elaborada pela equipe de enfermagem.

(...) Em sétimo lugar, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço médico e o dano (morte da vítima) ficou devidamente demonstrado,
porque o médico plantonista estava almoçando e, por esse motivo, a vítima recebeu os primeiros atendimentos e medicação pelos auxiliares de enfermagem, e ainda, mesmo diante do agravamento do estado de saúde, só recebeu atendimento médico com a chegada do médico Antônio Carlos Padoim.

...
Neste ponto, dou provimento ao recurso do Município de Prudentópolis e os litisdenunciados e reduzo o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 50.000,00 (quarenta mil reais),
para cada um dos autores.

(...) Dessa maneira, consideradas todas as balizas enumeradas, sobretudo a necessidade de instrução processual, dou provimento ao recurso dos autores para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação (atualizado e acrescido de juros de mora até a data dessa decisão, nos estabelecidos na condenação), nos percentuais de 10% da faixa inicial (CPC/2015, art. 85, § 3º, I) e 8% da faixa seguinte (CPC/2015, art. 85, § 3º, II). Acaso o proveito econômico exceda as duas primeiras faixas, dever-se-á adotar os percentuais mínimos das faixas subsequentes (CPC/2015, art. 85, § 3º, III a V), isto é, 5%, 3% e 1%, respectivamente".

(
AgInt no REsp 1764253/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

No caso em espécie, trata-se de dano moral em ricochete, no qual o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA vem sistematicamente reconhecendo que" segundo a boa doutrina,
"
os danos materiais e morais causados aos parentes mais próximos não precisam de prova, porque a presunção é no sentido de que sofrem prejuízos com a morte do parente"
(AREsp 1517574, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 01.10.2019. Ainda, com o mesmo teor e sentido: REsp 1731099, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 04.10.2018; e RESp 162783, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 01.03.2018).

Ademais, não se pode olvidar que é livre o convencimento do julgador, desde que sua motivação seja suficiente para espancar as teses opostas ou que tenham força para infirmar as conclusões adotadas no julgado.

E considerando esse aspecto, forçoso concluir que o julgado prolatado naquela ocasião atende ao princípio da fundamentação suficiente e adequada, sem qualquer violação aos arts. 141 e 492, do CPC.

No que tange ao quantum indenizatório, vejamos:

Deveras, no momento da quantificação do dano moral, não há perder de vista que a função preponderante da reparação é ressarcitória, a fim de compensar a vítima pela lesão sofrida, de modo que a indenização deve guardar razoável proporcionalidade com o dano vivenciado. Deve, ainda, ser considerado o caráter punitivo da reparação moral, como diminuição imposta ao patrimônio do réu, para dissuadi-lo de repetir o ato ilícito.

Muito embora não exista orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais sobre o quantum indenizatório, é ponto pacífico que o magistrado deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso examinado, a gravidade do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições econômicas envolvidas, cuidando para que não haja enriquecimento por parte do ofendido e que a indenização represente um desestímulo a novas agressões.

Na espécie, é inegável o abalo moral sofrido pela autora que, em decorrência do evento danoso, ficou privada do convívio diário de seu filho.

É inegável que, por mais que se pague uma indenização, a dor pela ausência do ente querido jamais será superada. O valor da indenização, quando muito, será como um bálsamo para aliviar os transtornos momentâneos vivenciados pela insuportabilidade da ideia de sua ausência definitiva, que gera abalo moral e psíquico, a respeito do qual nem é necessário tecer maiores considerações.

Em casos semelhantes aos dos autos (morte em razão de atendimento médico deficiente), o STJ fixou ou manteve indenização fixada pelos tribunais de origem, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE POR ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM
R$ 100.000,00
FUNDADO EM PRECEDENTES DESTE STJ E DE OUTROS TRIBUNAL ESTADUAIS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE QUE A FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO E A NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE FORAM DETERMINANTES PARA O ÓBITO DO FILHO DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO DESTE STJ DE QUE SOMENTE SE PODE REANALISAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CASO O MONTANTE SEJA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, HIPÓTESES AUSENTES NO CASO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO ACRE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ainda que existam precedentes cuja condenação foi inferior ao da presente demanda, como alega a parte agravante, há também inúmeros outros cuja condenação foi equivalente e ainda há aqueles com condenação superior. Tal ocorre dada as peculiaridades casuísticas e não ensejam, por si só, a revisão do julgado local.

2. Na espécie, verifica-se que houve no acórdão local o reconhecimento expresso de que a falha no atendimento médico e a negligência na prestação do serviço de saúde foram determinantes para o óbito do filho da parte autora, não havendo, portanto, plausibilidade jurídica a se revisar o montante indenizatório. 3. Agravo Interno do Estado do Acre a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 686.058 – AC – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Publicação em 12/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA NAS COXAS, PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. (...)

3. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência desta Corte, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017).

4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe de 03/03/02020).

Dessa forma, entendo que o quantum arbitrado pelo juízo de piso não se mostra exorbitante, tendo sido observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação interposto pelo
Município de Santarém,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos

termos da presente fundamentação.

Quanto ao recurso de Apelação interposto pelo Hospital e Maternidade Sagrada Família,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Em Reexame Necessário, sentença mantida.

É como voto.

Belém,
06
de
dezembro
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
Art. 1.003, §5º - Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Belém, 15/12/2021